Tribunal: STF
Processo: HC 97378
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE 
   COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - MOTIVAÇÃO 
   IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS - POSSÍVEL 
   INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - LEGALIDADE DA DECISÃO QUE 
   DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA 
   PROCESSUAL - CAUSA PENAL COMPLEXA - EXISTÊNCIA DE VÁRIOS 
   LITISCONSORTES PENAIS PASSIVOS - INOCORRÊNCIA DE EXCESSO 
   IRRAZOÁVEL - PEDIDO INDEFERIDO.


A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI 
   MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL.

- A privação cautelar da 
   liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente 
   devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta 
   necessidade.

- A questão da decretabilidade ou da manutenção 
   da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que 
   satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. 
   Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da 
   imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. 
   Precedentes.


DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA 
   DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE.

- Revela-se 
   legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta, mesmo em 
   grau recursal, encontra suporte idôneo em elementos concretos e 
   reais que - além de se ajustarem aos fundamentos abstratos 
   definidos em sede legal - demonstram que a permanência em 
   liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da 
   ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.


PACIENTE 
   QUE INTEGRARIA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO CAUTELAR 
   DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

A jurisprudência desta Suprema Corte,
   em situações semelhantes à dos presentes autos, já se firmou no 
   sentido de que se reveste de fundamentação idônea a prisão 
   cautelar decretada contra possíveis integrantes de organizações 
   criminosas. Precedentes.


ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA 
   CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXCESSO DE 
   PRAZO NÃO CARACTERIZADO.

- O Supremo Tribunal Federal 
   reconhece que a complexidade da causa penal, de um lado, e o 
   número de litisconsortes penais passivos, de outro, podem 
   justificar eventual retardamento na conclusão do procedimento 
   penal ou na solução jurisdicional do litígio, desde que a demora 
   registrada seja compatível com padrões de estrita razoabilidade. 
   Precedentes.